Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708953-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a exequente recorrente, CLAUDIA REGINA DE SOUZA SALDANHA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, fundada na inadequação da via eleita e na inadmissibilidade do princípio da fungibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora